Tribunal: TJDFT
Processo: 0718636-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0718636-69.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDIFICIO ILHA DE SICILIA AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Antecipação de Tutela – Ausência de Probabilidade de Provimento do Recurso – Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não entendo presentes os requisitos necessários para antecipação dos efeitos da tutela recursal. Da leitura das razões recursais, verifica-se o requerimento da parte para concessão da antecipação da tutela recursal no sentido de determinar à agravada que se abstenha de cancelar o fornecimento de água, protestar ou negativar o agravante. A parte agravante aduz o risco de lesão grave de difícil reparação, devendo ser determinada a suspensão das medidas de corte no fornecimento, protesto ou negativação do recorrente até o julgamento final do recurso. Pois bem. Como ressaltou o Ministro Luiz Fux (Curso de Direito Processual Civil, Volume I, 3o Edição, página 925), ao tratar da finalidade dos recursos, "o órgão encarregado da sua análise realiza um exame pretérito sobre todas as questões suscitadas e discutidas, para o fim de verificar se o juiz, ao decidir, o fez adequadamente". No caso em apreço, não vislumbro razões, em análise sumária para modificar o entendimento exarado pelo Magistrado de origem, porquanto muito bem fundamentado, não tendo a parte recorrente apresentados fundamentos hábeis a demonstrar, ao menos em análise sumária, uma equivocada interpretação do Juízo a quo dos fatos. Com efeito, a Decisão recorrida indeferiu o pleito da recorrente com os seguintes fundamentos: “Não há plausibilidade na alegação de que a requerida, após quase 04 (quatro) anos do vencimento de várias faturas, tenha atribuído à sua pessoa a obrigação do pagamento do preço público pelo fornecimento público de água por força de Sentença com trânsito em julgado prolatada aos autos de no 0704471- 94.2020.8.07.0018, que correu neste Juízo, promovido pela construtora TECSIL CONSTRUCAO E INCORPORACAO S/A em desfavor da ré. Ao mencionado processo, a referida construtora, representada pelo mesmo causídico que agora postula em favor do condomínio, aduziu que não detinha qualquer responsabilidade com os débitos incidentes no fornecimento de água vinculado ao hidrômetro Y12K046298 e que os referidos ERAM DE ÚNICA E EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO CONDOMÍNIO, ORA AUTOR. Esta, inclusive, é a abertura argumentativa lá lançada pelo advogado que agora aqui peticiona (ID 67126876): “Portanto, a partir de 13/09/2007, TODA A RESPONSABILIDADE PARA COM EVENTUAIS DÍVIDAS ORIUNDAS DE CONSUMOS DE ÁGUA DEVERÃO SER IMPUTADAS AO CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ILHA DE SICÍLIA, NÃO PODENDO SER REPASSADA AO CONSTRUTOR DO EDIFÍCIO” Não suficiente, assim esclareceu o advogado acerca da situação do mencionado hidrômetro Y12K046298: “FRISA-SE QUE O HIDRÔMETRO No AO7F522068 EM QUESTÃO, FOI INSTALADO PELA RÉ EM 2007, COM FINALIDADE DE USO EXCLUSIVO DO CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ILHA DE SICÍLIA, SENDO SUBSTITUÍDO PELA RÉ EM 2014, PELO HIDRÔMETRO No Y12K046298. Primeiramente, a Autora indagou à Ré: COMO SERIA POSSÍVEL HAVER FATURAS DE ÁGUA EM NOME DA CONSTRUTORA, ORA AUTORA, SENDO QUE AS INSTALAÇÕES DOS HIDRÔMETROS FORAM REALIZADAS PELA CAESB, A MANDO DO CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ILHA DE SICÍLIA, MESES APÓS A ENTREGA DA OBRA?????” Veja-se que já era de conhecimento dos postulantes a responsabilidade para com os débitos advindos do consumo de água incidente sobre o hidrômetro Y12K046298. Esta ponderação não decorre somente da petição apresentada nos autos que correram neste Juízo. A autora reconhece a sua responsabilidade para com os débitos decorrentes do fornecimento de água, o que constou expressamente do relatório da Sentença firmada ao processo de no 2015.01.1.108547-0: “Trata-se de AÇÃO DE ORDINÁRIA proposta pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ILHA DE SICILIA em face da COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, ambos qualificados na exordial. Alega a parte autora, em síntese que a empresa requerida exerce atividade pública no fornecimento de água a todo o Distrito Federal, cedendo, por sua vez, a água ao autor para ser utilizado nas áreas comuns do prédio, por meio dos hidrômetros exclusivos e aos condôminos, e por hidrômetros individuais, para abastecer o consumo das unidades habitacionais. Informa que a requerida foi a empresa responsável pela vistoria e aprovação da instalação de todos os hidrômetros no edifício sede do autor, inclusive os individuais. Aduz que o hidrômetro de inscrição 541182-3 (no. Y12K046298) de consumo exclusivo do autor, o valor médio da tarifa da água e do esgoto é de R$ 51,60, conforme cópias das últimas faturas em anexo. Contudo, a partir do mês de setembro de 2014, a empresa requerida acrescentou a essa conta a cobrança de valores exorbitantes. Diante disto, em 22 de junho de 2015, o autor encaminhou uma reclamação formal à empresa requerida. Em resposta, a empresa informou que essa cobrança a partir de setembro/2014 refere-se ao chamado RESIDUO, que vem a ser "as diferenças apuradas entre o volume medido no hidrômetro geral e a soma dos volumes medidos nos hidrômetros individuais. Requer, em sede de tutela antecipada, o não cancelamento do fornecimento da água em razão da inadimplência bem como que a requerida se abstenha de fazer a leitura pelo hidrômetro geral.” Não há plausibilidade, portanto, na alegação de ilegalidade da retificação do devedor, que reconhece e reconheceu sua responsabilidade em outro feito (ID 91853009 - Pág. 2), por força de decisão judicial prolatada por este Juízo em feito movido pela construtora. Ademais, há indícios nos autos que, enquanto a requerida, equivocadamente, cobrava terceira, a construtora, pelas dívidas do condomínio, referido quedou-se inerte, auferindo os bônus do fornecimento de água sem quitá-los, embora ciente de sua responsabilidade, muito menos requerendo a sua retificação, extrajudicial ou judicialmente, ou a satisfação do título judicial transitado. Noutra monta, este Juízo não detém competência para dirimir a alegação de descumprimento de títulos judiciais firmados em outros autos. Não cabe, portanto, a análise nestes autos do descumprimento, no cálculo e na forma de cobrança das faturas, das disposições firmadas nos autos de no 2015.01.1.108547-0, que correram na Douta SÉTIMA VARA DA FAZENDA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL. O título Judicial deve ser exigido perante o Juízo competente, prolator do título transitado, se não prescrito, não cabendo, portanto, o lançamento da questão no presente feito, a denotar, ainda mais, a carência da plausibilidade jurídica. E nem há que se falar que o pleito de declaração de nulidade é novo pedido. Isto porque está, de forma inarredável, vinculado à conclusão firmada nas decisões judiciais pretéritas e nelas retira toda a razão de ser em sentido diverso, diga-se, da coisa julgada. O não atendimento dos comandos judiciais importa na inadimplência da ré, na viabilidade do cumprimento de sentença perante o Juízo, não afetando o campo de validade das cobranças, o que, se fosse o caso, também deveria ser exigido perante o Juízo competente, no bojo da execução forçada. Inviável, portanto, a utilização como causa de pedir da declaração de inexistência dos débitos o mero descumprimento da coisa julgada, buscando mudar, por outros moldes, o próprio título judicial já soberanamente julgado para lograr pronunciamento do mérito mais favorável à sua pessoa, com a completa desoneração pela suposta nulidade no descumprimento de ordem judicial, não pela só adequação dos débitos, com persistência de sua exigência pelo consumo reconhecido, para os parâmetros fixados.” Os argumentos trazidos pela recorrente quanto ao risco decorrente do corte de fornecimento do serviço de água não foram suficientes para afastar as bem lançadas razões da Decisão impugnada, motivo pelo qual não entendo ser o caso de conceder a antecipação de tutela recursal requerida. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Ao Agravado. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-lhe das Informações. Após, venham os autos conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator